Tribunal: TCU
Processo: 029.121/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9547/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao representante e ao Hospital Geral de Juiz de Fora. 1. Processo TC- Processo 029.121/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ortopedia Cataratas Eireli - CNPJ 33.782.570/0001-30. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando Ortopedia Cataratas Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.